Tribunal: TJDFT
Processo: 0738187-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NEGADO. PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS FORAM DETERMINANTES PARA CONFIGURAR O DOLO DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NEGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A absolvição do réu se mostra inviável, diante do quadro probatório acostado aos autos, em que se revelou a autoria e a materialidade do delito a que fora condenado, não havendo que se falar em fragilidade probatória a afastar a autoria do delito.
2. Inviável o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, uma vez que o dolo do recorrente na conduta criminosa restou demonstrado, não produzindo a defesa, provas suficientes, a afastar o ônus probatório em desfavor do apelante.
3. A pena estabelecida pelo magistrado está consentânea com os ditames legais e constitucionais, devendo ser mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.